Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-68.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-68.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 791.758.131-49 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Cuida a espécie de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Miguel Ludio do Espirito Santo
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante nos autos sob no
1020825-27.2021.8.11.0002
.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

A liminar foi indeferida no id. no 133947186.

O Ministério Público, no id. no 134371657, manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.

A litisconsorte passiva apresentou sua manifestação no id. 136114192, pugnando pela denegação do mandado de segurança impetrado.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 137756192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1020825-27.2021.8.11.0002.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante nos autos sob
no 1020825-27.2021.8.11.0002.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o
impetrante não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira
,
limitando-se a apresentar a declaração de hipossuficiência,
que possui apenas presunção relativa de veracidade
.

Logo, o referido documento não possui o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal,
inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pelo impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1020825-27.2021.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022